Tribunal: TJES
Processo: 5020532-62.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020532-62.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALT DA SILVA LEAL
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5020532-62.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
RONALT DA SILVA LEAL.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM PERÍODO ANTERIOR À COMUNICAÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. RECONHECIMENTO DE FIRMA POSTERIOR À INFRAÇÃO. MITIGAÇÃO DA SOLIDARIEDADE RESTRITA AO IPVA (SÚMULA 585 DO STJ). AUTONOMIA ENTRE O PROCESSO DE MULTA E O PROCESSO DE CANCELAMENTO DA HABILITAÇÃO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO POR MEIO POSTAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS TENTATIVAS. INEXISTÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A EXPEDIÇÃO DE EDITAL. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO E ATOS PRATICADOS. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PROCEDIMENTO ABSOLUTAMENTE NULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA ANULAR O PROCESSO DE CANCELAMENTO DE HABILITAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
RONALT DA SILVA LEAL
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito com fulcro no artigo 487, I, do CPC. A demanda decorre de pedido de nulidade de processo administrativo de cancelamento de habilitação para dirigir, sob a alegação de que a infração de trânsito que deu azo à instauração do feito, cometida em 11/12/2023, ocorreu após a alienação de sua motocicleta a terceiro, aduzindo ter formalizado a venda em 25/09/2023, muito embora a comunicação eletrônica de venda tenha sido efetuada junto à autarquia de trânsito tão somente em 05/04/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a possibilidade de comunicação de venda com efeitos retroativos, asseverando que o próprio DETRAN/ES registrou administrativamente a data da alienação em 25/09/2023. Outrossim, aduz a nulidade do certame administrativo por ausência de notificação do resultado do julgamento da defesa prévia da multa, bem como a ocorrência da decadência da pretensão punitiva da Administração Pública, sob o fundamento de que a notificação de penalidade foi expedida em 27/12/2024, perfazendo 383 dias após a data da infração, em desconformidade com o prazo legal de 360 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se subsiste a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas infrações de trânsito cometidas antes da comunicação da alienação do veículo, bem como a regularidade formal e a observância dos prazos decadenciais no bojo do processo administrativo de cancelamento da CNH.

4.

No que pertine à responsabilidade pelas infrações de trânsito, o documento carreado aos autos denota que, muito embora a comunicação eletrônica de venda mencione a data de 25/09/2023, as firmas do respectivo instrumento de transferência somente foram reconhecidas em cartório em 06/04/2024 (ID. 19359567), data manifestamente posterior ao cometimento da infração (11/12/2023).

5.

Nesse diapasão, rege o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que, no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito a cópia autenticada do comprovante de transferência no prazo de trinta dias, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. Veja-se:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo,
o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
(Grifo nosso)

6.

O entendimento contemporâneo do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cristalizado inclusive no enunciado da Súmula 585, sedimentou que a mitigação da regra de solidariedade prevista no aludido dispositivo restringe-se aos débitos de natureza tributária (IPVA), permanecendo hígida a responsabilidade do ex-proprietário no que toca às penalidades administrativas de trânsito decorrentes da ausência de comunicação tempestiva. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA No 585/STJ.
1. Cabe à parte alienante comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pela de responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A mitigação da regra da responsabilidade solidária diz respeito, tão somente, aos débitos de natureza tributária, uma vez que é vedada a criação de responsabilidade tributária ao antigo proprietário quando esta não estiver prevista no Código Tributário Nacional ou em legislação estadual, circunstância não verificada no caso dos autos. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.878.403; Proc. 2020/0135870-0; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 14/09/2023) (g.n.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. FALTA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CTB. INFRAÇÕES OCORRIDAS APÓS A VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PRECEDENTES. IPVA. EXCEÇÃO. SÚMULA N. 585/STJ.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte Superior, "[...] a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (AgInt no AREsp n. 1.365.669/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/4/2019). 2. A exceção relacionada na jurisprudência refere-se ao IPVA (Súmula n. 585/STJ), sob pena de o entendimento diverso incidir na Súmula Vinculante n. 10/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.863.351; Proc. 2020/0044470-1; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 24/06/2022) (g.n.)

7.

Desse modo, revela-se irretocável a postura do juízo sentenciante ao reconhecer a responsabilidade solidária do recorrente pelos encargos administrativos gerados até a efetiva comunicação da venda.

8.

No tocante à tese de decadência da pretensão punitiva e descumprimento do prazo para expedição da Notificação de Penalidade, imperioso sublinhar o acerto do juízo de origem ao registrar a autonomia e independência entre o processo administrativo de multa e o processo de cancelamento do documento de habilitação. A insurreição do recorrente baseia-se nos prazos aplicáveis ao procedimento de trânsito originário; todavia, tratando-se de processo de suspensão ou cancelamento do direito de dirigir, incide o disposto no artigo 281-A, § 2º, do CTB, segundo o qual o prazo para expedição da notificação conta-se a partir da instauração do processo destinado à aplicação dessas específicas penalidades. Na hipótese, restou demonstrado que a autarquia respeitou o interregno legal contado da abertura do feito administrativo, não havendo falar em perda da pretensão punitiva estatal.

9.

Ademais, conforme explicitado pelo órgão recorrido, o processo em tela visa ao cancelamento da CNH por irregularidade perpetrada ainda no período em que o condutor ostentava a condição de permissionário, fulcrado no artigo 263, § 1º, do CTB, natureza jurídica que não se confunde com a aplicação de penalidades de trânsito corriqueiras e afasta a decadência prevista no artigo 282 do mesmo diploma.

10.

Quanto à regularidade das notificações, resta identificar se o recorrido cumpriu com a exigência legal, previstas nos artigos 281 a 282-A do CTB, de notificar o recorrente acerca da abertura de processo administrativo, bem como a validade do procedimento.

11.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que o recorrido não comprovou, ônus que lhe competia e não se desincumbiu, nos termos do art. 373, Inc. II, do CPC, que logrou em esgotar os meios administrativos de notificar o recorrente, por meio postal, haja vista que foi encaminhada apenas uma notificação de abertura de processo administrativo, contudo, retornou com registro de “Desconhecido” (ID. 19359575 - Pág. 3), contudo, o endereço do destinatário coaduna com o endereço informado na exordial, de sorte que deveria o recorrido ter empreendido outros meios dar ciência inequívoca ao recorrente acerca do processo de cancelamento de permissão.

12.

Dessarte, a intimação por edital é medida excepcional, a ser adotada após esgotar todos as possibilidades de localização do recorrente por outro meio, a fim de dar certeza da ciência inequívoca da parte, haja vista que a citação editalícia tem caráter de ciência ficta.

13.

A propósito, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça reconhece o dever da administração pública empreender outros meios idôneos para comprovar a ciência inequívoca da parte, se restringindo a expedição de edital aos casos excepcionais, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE REVISÃO DE ANISTIA DE MILITAR. CABO DA AERONÁUTICA. MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO APROVADO PELO STF EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 839. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA. RESTABELECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO DO EX-MILITAR.
1. Caso em que se discute a validade de ato administrativo ministerial que determinou a anulação de anterior portaria, por meio da qual se havia declarado a condição de anistiado político do impetrante, ex-cabo da Aeronáutica. 2. Ao apreciar o Tema 839, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal aprovou o seguinte enunciado: "No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas". 3. A Administração Pública não é obrigada a revisar as anistias. Porém, caso o faça, a revisão estará condicionada, dentre outras exigências, à observância de regular procedimento administrativo, em que sejam asseguradas ao administrado as garantias inerentes ao devido processo legal, como deflui, com primazia, do art. 5º, LIV, da Constituição Federal. 4. A validade do processo administrativo é constitucionalmente vinculada à rigorosa observação do princípio da ampla defesa "com os meios e recursos a ela inerentes". Inteligência do disposto no art. 5º, LV, da Carta Republicana. Ao disciplinar, no âmbito do processo administrativo, a incidência do princípio da ampla defesa e "dos meios e recursos a ela inerentes", o legislador ordinário positivou parâmetros mais precisos, cuidadosamente descritos no art. 2º, parágrafo único, da Lei do Processo Administrativo Federal - LPA (Lei n. 9.784/1999), os quais não foram fixados para conveniência, ou comodidade, da Administração. Antes, privilegiaram a garantia dos direitos dos administrados, razão pela qual a notificação que não chega ao conhecimento do cidadão intimado não cumpre, em linha de princípio, a sua função constitucionalmente prevista. Assim, a intimação por via postal só pode ser tida como meio idôneo se alcançar o fim a que se destina: dar, ao interessado, inequívoca ciência da decisão ou da efetivação de diligências (Lei n. 9.784/199, art. 26). 5.
Nas hipóteses em que a tentativa de entrega da notificação pelos Correios é frustrada, cabe à Administração buscar outro meio idôneo para provar, nos autos, "a certeza da ciência do interessado", reservando-se a publicação oficial, nos termos da lei, tão somente às hipóteses de: a) interessado indeterminado; b) interessado desconhecido; ou c) interessado com domicílio indefinido.
6. Ordem concedida para para anular a notificação feita por edital, bem como todos os atos que lhe seguiram nos autos do processo administrativo correspondente. (MS n. 27.227/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe de 9/11/2021.) (g.n.)

14.

Com efeito, o ônus de comprovar, indene de dúvidas, que foram expedidas as notificações ao recorrente, competia ao recorrido e não se desincumbiu, conforme o art. 373, Inc. II, do CPC, ainda que seja inexigível a comprovação do recebimento e AR, conforme o entendimento jurisprudencial do Col. STJ.

15.

Nesta senda, a sentença vergastada merece retoques, visto que a ausência de notificação gera grave violação aos princípios constitucionais do contraditório e a ampla defesa, conforme assegurado pelo art. 5º, Inc. LV, da Constituição Federal, eivando de nulidade, portanto, os atos e os procedimentos promovidos, de sorte que, a nulidade dos atos praticados no processo de cancelamento de permissão é a medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar em parte a r. sentença de primeiro grau e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para tão somente DECLARAR A NULIDADE do Processo Administrativo de Cancelamento de Habilitação nº 2025-1LQ71, em razão do vício formal de notificação verificado, determinando que o recorrido DETRAN/ES proceda à baixa de quaisquer restrições ou bloqueios no prontuário do recorrente decorrentes exclusivamente do referido feito anulado. Mantidos os demais termos da sentença.

17.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)